Tribunal: TJBA
Processo: 0134148-62.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0134148-62.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA ESPÓLIO: CARLOS GUEDES GAGLIANO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 290 DO CPC. RECOLHIMENTO COMPROVADO DAS CUSTAS INICIAIS. DESPESAS INTERMEDIÁRIAS NÃO CONFIGURAM CUSTAS DE INGRESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de recolhimento das custas iniciais. A ação, proposta em 2002, versa sobre cobrança fundada em título de crédito inadimplido desde a década de 1990 e possui longa tramitação com diversas tentativas de citação dos réus, inclusive mediante requerimentos de pesquisa via INFOJUD e SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extingue o processo com base no art. 290 do CPC, diante da alegada ausência de recolhimento das custas processuais; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 485, § 1º, do CPC, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta verificada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC se aplica exclusivamente à ausência de recolhimento das custas de ingresso, não alcançando despesas intermediárias destinadas à prática de atos processuais específicos, como as diligências de pesquisa de bens ou endereços por INFOJUD e SISBAJUD. A documentação constante dos autos comprova que as custas iniciais da ação foram regularmente recolhidas no ano de 2002, razão pela qual é incabível a extinção do feito com base no dispositivo mencionado. O não pagamento de custas para diligência posterior configura, no máximo, hipótese de irregularidade no desenvolvimento do processo, atraindo eventual aplicação do art. 485, III ou IV, do CPC, desde que observado o devido processo legal. A extinção por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, medida que não foi adotada no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte não pode ser suprida pela intimação de seu advogado, sendo condição indispensável à extinção por abandono. A decisão impugnada incorreu também em nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), ao fundamentar a extinção do processo com base em norma diversa daquela que sustentava a intimação expedida à parte. A postura diligente do autor ao longo do processo, com requerimentos sucessivos para localização dos devedores, afasta a presunção de abandono e reforça a necessidade de observância ao princípio da primazia da decisão de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento de despesas processuais intermediárias não autoriza a extinção do processo com base no art. 290 do CPC, que trata exclusivamente das custas iniciais. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, não se suprindo tal exigência com a intimação de seu advogado. A decisão que aplica fundamento jurídico não previamente submetido ao contraditório configura decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, e enseja nulidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 290, 485, III, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.743.765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16/11/2021, DJe 13/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0134148-62.2002.8.05.0001, em que figuram como Apelante DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como Apelado UBIRAJARA TOURINHO BASTOS e ESPÓLIO DE CARLOS GUEDES GAGLIANO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente Relator 03